Tribunal: TJDFT
Processo: 0008956-92.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008956-92.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, em ID 61890751, noticia a extinção do precatório referente aos devedores mencionados na sentença de ID 61890752 decorrente de pagamento, informando que foi paga a totalidade da quantia devida à parte credora, não havendo saldo remanescente. Determino, portanto, a exclusão do referido crédito da execução em epígrafe. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo da COORPRE para prosseguimento em relação aos demais exequentes para pagamento em ordem cronológica, até a integral quitação das obrigações postuladas nestes autos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador